Tribunal: TJES
Processo: 0004052-33.2012.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004052-33.2012.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUIOBERTO BANDEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REQUISITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA NOS AUTOS. QUALIFICADORA QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IN DUBIO PRO SOCIETA
TE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o tema "
Para a decisão de pronúncia,

basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor
." (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

2.
N
o o caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 03/06)
e
pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 19), que demonstra
a existência de
“
um orifício com características de entrada de projetil de arma de fogo com área de chamuscamento em fronte esquerdo alojado em pulmão direito
”, assim como pela prova oral coligida. O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

3.

Em relação à qualificadora, a motivação que dificultou a defesa da vítima foi atribuída
à dissimulação,

por ter o
recorrente dado falsas mostras de amizade,
sur
preende
ndo-a
antes de qualquer discussão, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.

4.
Dessa forma, correta a sentença do Magistrado
a quo
ao pronunciar o réu,
devendo
vigora
r,
neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
e
,
cabendo a
o Tribunal Popular do J
ú
ri decidir, sob
pena
de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0004052-33.2012.8.08.0030

RECORRENTE:
GUIOBERTO BANDEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUIOBERTO BANDEIRA DOS SANTOS
,
insurgindo-se em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de
Linhare
s, que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (fls. 166/171), a defesa alega, em síntese:
(i)
ausência de indícios suficientes de autoria e a errônea invocação do princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser despronunciado;
(ii)
subsidiariamente, que seja decotada a qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima;
(iii)
requer a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões apresentadas (fls. 177/180) pelo desprovimento do recurso,
seguido d
o Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 4280937).

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser
provido
, a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

Analisand
o as teses articuladas na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado nos autos, no dia 15 de abril de 2012, por volta das 15:00horas, no Bairro Bebedouro, na cidade de Linhares, o recorrente, agindo com
animus necandi
, desferiu disparos de arma de fogo contra Joelma Aparecida Rodrigues Paulo, somente não a matando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta, a vítima, o denunciado e sua irmã Tânia estavam bebendo no bar da Sra. Ana Paula Brusque, próximos a uma
mesa
de sinuca, ocasião em que Guioberto, antes de qualquer discussão, aproveitou-se do momento que Tânia se afastou e sacou uma arma, desferindo disparos contra Joelma, que, mesmo atingida, conseguiu correr e fugir. No mesmo instante, Tânia agarrou Guioberto, impedindo que este acertasse outros disparos na vítima em região letal.

Consta também que o denunciado, ex-companheiro da vítima, não aceitava o término da relação, razão pela qual decidiu matá-la.

Por fim, verifica-se que o denunciado utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, dando falsas mostras de amizade (dissimulação), a surpreendeu antes de qualquer discussão.

Pois bem.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se ao brocado do
in dubio pro societat
e
.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria.
Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.
É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia).

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.
E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira. -18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis nºs 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013. - São Paulo: Atlas, 2014 - pag. 750/751)

No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor." (STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dessa maneira,
nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ou seja, para a sentença de pronúncia basta que haja prova da materialidade e indícios de autoria, já que somente ao Conselho de Sentença incumbe o julgamento do mérito.

E, no caso em apreço, a materialidade da tentativa de homicídio encontra-se comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 03/06) e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 19), que demonstra a existência de “
um orifício com características de entrada de projetil de arma de fogo com área de chamuscamento em fronte esquerdo alojado em pulmão direito
”, assim como pela prova oral coligida.

O indício de autoria, por sua vez, encontra-se igualmente demonstrado nos autos.

A testemunha Ana Paula dos Santos Brusque, proprietária do estabelecimento (fl. 10), diz ter presenciado os acontecimentos:

“
(...) Que no dia do fato, a vítima, seu ex-companheiro e a irmã deste, de nome Tânia, estavam bebendo próximo à mesa de sinuca; Que a vítima sentou no meio fio, próximo a Guioberto, enquanto Tânia estava indo ao banheiro; Que Guioberto, logo que Tânia se afastou, desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima; Que após o primeiro disparo, Tânia correu para perto de Guioberto e o agarrou por trás, impedindo-o de acertar os outros disparos; Que Joelma, mesmo atingida, conseguiu fugir, entretanto, Guioberto, agarrado por Tânia, foi impedido de perseguir a vítima;
(...) Que não houve discussão entre eles antes do crime (...)
”.

Cito também o depoimento de Tânia, irmã do acusado (fl. 11):

“
(...) Que por volta das 14:00 horas do dia 15.04.2012, chegou no bar a ex-companheira de seu irmão, Joelma; Que Joelma sentou-se a mesa e começaram a conversar e ingerir cerveja; Que num dado momento seu irmão Guioberto levantou-se e saiu, mas, não falou aonde iria; Que após se passar uns cinco minutos, Guioberto retornou a mesa e continuou a conversar e beber; Que num dado momento, a declarante levantou-se e caminhou em direção ao banheiro, momento em que ouviu um primeiro disparo; Que a declarante ao ouvir o disparo, virou-se e viu o seu irmão de posse de arma de fogo e Joelma ferida, saindo correndo do local; Que a declarante num gesto rápido imobilizou o seu irmão, agarrando-o pelas costas, mesmo assim, o seu irmão Guioberto, conseguiu ainda, efetuar vários disparos, não sabendo a declarante precisar quantos disparos (...)
”.

Em relação à qualificadora, vejo que a motivação que dificultou a defesa da vítima foi atribuída à dissimulação, por ter o recorrente dado falsas mostras de amizade, surpreendendo-a antes de qualquer discussão, razão pela qual deve ser mantida para a devida apreciação pelo Júri Popular.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do Magistrado
a quo
ao pronunciar o réu, devendo vigorar, neste momento, o princípio do
in dubio pro societat
e
,
cabendo a
o Tribunal Popular do Júri decidir, sob
pena
de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)